Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600272-81.2020.6.16.0165
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600272-81.2020.6.16.0165

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 08/07/2021
Processo referência: 0600272-81.2020.6.16.0165
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional,
Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600272-
81.2020.6.16.0165 que, em sede de juízo de retratação, amparado pelo Art. 267, § 6º (parte final) e §
7º (parte inicial), do CE, manteve a desaprovação das contas, referentes ao(à/s/às) Requerente:
Eleição 2020 Cleudes Aparecida Pavan dos Santos Vereador, Cleudes Aparecida Pavan dos Santos,
que concorreu(ram) ao(s) Cargo(s) de Vereador(a), do Município de Capitão Leônidas Marques/PR,
pelo(a) MDB, com fulcro no Art. 74, III, da Res. 23.607, do TSE, tão somente em virtude da
extrapolação dos gastos com recursos próprios em quantia e percentual elevados, em
desconformidade com o Art. 27, § 1º, da mencionada Resolução, cumulado com a Portaria 638/2020
e seu Anexo, da Presidência do TSE e, pelos gastos excessivos com recursos próprios, manteve a
aplicação de multa ao(à/s/às) requerente(s) no valor de R$ 2.569,23, cujo recolhimento deverá ser
comprovado nestes autos, no prazo de 05 dias úteis, contados da intimação desta Sentença, sem
prejuízo de responder por abuso do poder econômico e outras sanções cabíveis, tudo com base
nos Artigos 6º, Caput, e 27, § 4º, da aludida Resolução. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020 Cleudes Aparecida Pavan dos Santos, candidata a vereador no
município de Capitão Leônidas Marques/PR, pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB,
desaprovadas em razão da extrapolação dos gastos com recursos próprios, vez que o excesso
com recursos próprios representa, sozinho, mais de 67,61% das despesas efetivamente realizadas
(R$ 3.800,00). Ainda que no total das despesas acrescentem-se as baixas dos recursos estimáveis
em dinheiro (R$ 1.200,00), o que totaliza R$ 5.000,00, a correspondência é superior a 51,38%,
montante e porcentual elevados comprometeram a igualdade na disputa entre os candidatos, com
a desaprovação das contas tão somente pela extrapolação dos gastos com recursos próprios em
numerário e percentagem elevados, bem como da multa imposta no valor de R$ 2.569,23). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLEUDES APARECIDA PAVAN DOS
SANTOS VEREADOR (RECORRENTE)
CAMILA KUHN (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS KUHN (ADVOGADO)
CLEUDES APARECIDA PAVAN DOS SANTOS
(RECORRENTE)
CAMILA KUHN (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS KUHN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS
MARQUES PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42856
679
26/01/2022 15:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 60.158

RECURSO ELEITORAL 0600272-81.2020.6.16.0165 – Capitão Leônidas Marques – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLEUDES APARECIDA PAVAN DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: CAMILA KUHN - OAB/PR0101875
ADVOGADO: LUIZ CARLOS KUHN - OAB/PR46783-A
RECORRENTE: CLEUDES APARECIDA PAVAN DOS SANTOS
ADVOGADO: CAMILA KUHN - OAB/PR0101875
ADVOGADO: LUIZ CARLOS KUHN - OAB/PR46783-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE AUTOFINANCIAMENTO. ARTIGO 23, § 2-A, DA LEI Nº 9.504/97 E ARTIGO 27,
§4º, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. PERCENTUAL QUE REPRESENTA MAIS QUE O
DOBRO DO PERMITIDO. GRAVIDADE EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA MULTA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE JUSTIFICAM A APLICAÇÃO DA MULTA NO MÁXIMO
LEGAL DESAPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O limite para autofinanciamento de candidato em campanha eleitoral é de 10% do teto de
gastos previsto para o cargo em que concorreu, nos termos do artigo 23, §2-A, da Lei 9.504/97.

2. Extrapolado o limite de doações para a própria campanha, impõe-se a aplicação da multa
prevista no artigo 27, §4º, da Resolução TSE 23.607/2019 (art. 23, §3º, da Lei nº 9.504/97) de
até 100% do valor em excesso, que será dosada de acordo com as peculiaridades e gravidades
de cada caso concreto. Precedentes (TRE-PR Recurso Eleitoral nº 0600284-51.2020.6.16).

3. O montante e a representatividade dos valores extrapolados no caso concreto não permitem
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em favor do recorrente, sendo
impositiva a desaprovação das contas apresentadas.

4. Recurso conhecido não provido.
Num. 42856679 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 26/01/2022 15:06:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012615063097100000041831254
Número do documento: 22012615063097100000041831254

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/01/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que julgou desaprovadas as
contas de campanha apresentadas por CLEUDES APARECIDA PAVAN DOS SANTOS, candidata ao cargo
de vereador nas Eleições 2020, pelo MDB, no município de Capitão Leônidas Marques/PR.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$
3,800,00 (três mil e oitocentos reais) de recursos financeiros próprios e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) de
doações estimáveis em dinheiro de pessoas físicas (ID 39009366).

O parecer técnico conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades: a) falta de apresentação dos extratos bancários da conta destinada à movimentação de
recursos do FEFC e; b) a extrapolação do limite de recursos próprios na campanha da recorrente em R$
2.569,23 (dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos) (ID 39009566).

O juízo da 165ª Zona Eleitoral de Capitão Leônidas Marques/PR julgou desaprovadas as contas
em razão dos referidos apontamentos e aplicou multa no valor de R$ 2.569,23 (dois mil quinhentos e sessenta
e nove reais e vinte e três centavos) correspondente a 100 % do valor excedido (ID 39010066).

Ato contínuo, a prestadora juntou certidão de ausência de movimentação financeira na referida
conta bancária, requerendo a aplicação do juízo de retratação para fins de aprovação das contas.

Diante do documento juntado, em juízo de retratação houve a reconsideração da sentença
apenas para afastar a irregularidade relativa à falta de apresentação dos extratos bancários, mantendo
incólume a desaprovação e a multa imposta (ID 39010066).

Em suas razões recursais (ID 39010216), a recorrente alegou, em síntese, que o valor excedido
de R$ 2.569,23 (dois mil quinhentos e sessenta reais e vinte e três centavos) é irrisório e que a quantia
excedida não teria comprometido a lisura da prestação de contas. Ao final, requereu o provimento do recurso a
fim de aprovas com ressalvas as suas contas eleitorais, com a revogação da multa aplicada.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
Recurso, por entender que o montante de recursos próprios excedido do limite pela recorrente não permite
minimizar os efeitos da irregularidade, impondo a desaprovação das contas e a aplicação da multa (ID
40147066).

Num. 42856679 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 26/01/2022 15:06:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012615063097100000041831254
Número do documento: 22012615063097100000041831254

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

A recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as contas em razão da
extrapolação do limite de autofinanciamento na campanha do recorrente em R$ 2.569,23 (dois mil quinhentos e
sessenta e nove reais e vinte e três centavos).

Da análise do contido nos autos, tem-se por incontroverso que a prestador ultrapassou o limite
de recursos próprios em sua campanha.

Inicialmente, cumpre destacar que a Portaria TSE nº 638/2020 fixou em R$ 12,307,75 (doze mil
e trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos) o limite de gastos para as campanhas ao cargo de
Vereador no município de Capitão Leônidas Marques/PR nas Eleições de 2020, sendo 10% desse valor o
montante máximo de recursos próprios que o candidato pode doar para sua campanha eleitoral, ou seja, R$
1.230,78 (mil duzentos e trinta reais e setenta e oito centavos). É o que dispõe o artigo 23, §2-A, da Lei nº
9.504/97:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas
eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

(...)

§2-A - O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos
limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

No caso em exame, conforme informações extraídas do parecer conclusivo (ID 39009566),
a recorrente utilizou o montante de R$ 3,800,00 (três mil e oitocentos reais) de recursos próprios, extrapolando
o limite legal em R$ 2.569,23 (dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos).

Em que pese a alegação de que a extrapolação do referido limite não prejudicou a análise das
contas, o fato é que se trata de irregularidade grave, porquanto fere o principal objetivo da norma, que é
a preservação da isonomia e do equilíbrio entre os candidatos ao cargo, principalmente em relação àqueles
que observaram o teto estipulado na legislação.

Ademais, o valor extrapolado corresponde a 208,74% do limite de recursos próprios
permitido, bem como a 51,38% do total de recursos movimentados em sua campanha, sendo
suficientemente relevante para impossibilitar a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
ensejar, por si só, a desaprovação das contas e a aplicação da multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. In verbis:

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até
100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do poder
econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).
Num. 42856679 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 26/01/2022 15:06:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012615063097100000041831254
Número do documento: 22012615063097100000041831254

Destaca-se que a Corte, no julgamento dos Recursos Eleitorais nº 0600259-67.2020.6.16.0170
e 0600301-41.2020.6.16.0098, manteve a desaprovação das contas em razão da extrapolação do limite de
autofinanciamento, em percentuais representativos bem inferiores ao do presente caso (respectivamente, 12%
e 10,79% dos recursos movimentados durante a campanha).

Por fim, observa-se que o Juízo sentenciante aplicou a multa prevista no artigo 27, §4º, da Res.
TSE nº23.607/2019 em seu patamar máximo correspondente a 100% da quantia em excesso, sem qualquer
fundamentação neste sentido, motivo pelo qual se faz necessária a análise do caso concreto.

Esta Corte Regional fixou entendimento para as Eleições de 2020 no sentido de que esta multa
deve ser dosada e ponderada com base nas peculiaridades do caso, pois a legislação determina que a sanção
seja de até 100% do valor em excesso. Significa dizer que, para a aplicação da multa no limite superior, é
necessário que o caso concreto revele gravidade suficiente a justificar tal fixação no grau máximo, o que não se
verifica na prestação de contas em apreço. Confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. RESSALVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM
ESTIMÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO AO LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO. DESAPROVAÇÃO. MULTA.
REDUÇÃO DE OFÍCIO.

1. Sendo o atraso na abertura da conta bancária de apenas um dia e não havendo indícios de que teria havido
movimentação financeira no período anterior, a inobservância dessa obrigação formal não possui carga negativa
suficiente para, isoladamente, dar ensejo à desaprovação, sendo suficiente a anotação de ressalva.

2. Receita estimável consistente em veículo cujo doador declarado não corresponde ao real proprietário do
veículo. Recusa do prestador em esclarecer o ponto. Impacto de R$ 2.376,00, que correspondem a 37,53% nas
receitas totais. Irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação.

3. Extrapolação ao limite de autofinanciamento em R$ 2.423,77, que corresponde ao significativo
percentual de 66,3% do total de receitas financeiras (R$ 3.654.54) ou 38,3% das receitas totais (R$
6.330,54), inviabilizando por completo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
e constituindo causa autônoma para a desaprovação das contas.

4. Multa pela extrapolação ao limite de autofinanciamento fixada em 100% do excesso, sem
fundamentação adequada. Redução de ofício para 20%, ponderadas as circunstâncias do caso concreto.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. Multa reduzida.

(TRE-PR Recurso Eleitoral nº 0600284-51.2020.6.16.0093 – Jaguariaíva-PR. Acórdão nº 59.469, rel. Dr Thiago
Paiva dos Santos, pub. DJe de 19.08.2021.) (g.n.)

No presente caso, tem-se que o montante extrapolado em relação ao limite de
autofinanciamento de campanha, previsto no artigo 23, §2-A, da Lei nº 9.504/97, foi de R$ R$ 2.569,23 (dois
mil quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), representando a 208,74% do limite de
recursos próprios permitido, o que evidencia a elevada discrepância dos recursos utilizados com o
limite permitido e justifica a aplicação da multa em seu grau máximo.

Considerando a gravidade da irregularidade havida e a representatividade dos referidos
percentuais, deve ser mantida a desaprovação das contas da recorrente, com a aplicação da multa prevista no
artigo 27, §4º, da Res. TSE nº23.607/2019 em seu grau máximo de 100%.

Num. 42856679 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 26/01/2022 15:06:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012615063097100000041831254
Número do documento: 22012615063097100000041831254

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por CLEUDES
APARECIDA PAVAN DOS SANTOS para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que
julgou desaprovadas as contas prestadas pela recorrente e aplicou multa de R$ 2.569,23 (dois mil quinhentos e
sessenta e nove reais e vinte e três centavos), com fundamento no artigo 27, §4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600272-81.2020.6.16.0165 - Capitão Leônidas Marques -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO
2020 CLEUDES APARECIDA PAVAN DOS SANTOS VEREADOR, CLEUDES APARECIDA
PAVAN DOS SANTOS - Advogados do(s) RECORRENTE(S): CAMILA KUHN - PR0101875, LUIZ
CARLOS KUHN - PR46783-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO
LEÔNIDAS MARQUES PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado..

SESSÃO DE 21.01.2022.

Num. 42856679 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 26/01/2022 15:06:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012615063097100000041831254
Número do documento: 22012615063097100000041831254